Tribunal: TCU
Processo: 016.452/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6506/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.452/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Bezerra Dantas Fabricio de Hollanda (XXX.506.274-XX); Bianca Karenina Brito de Medeiros (XXX.815.434-XX); Cynthia Braz Machado (XXX.911.427-XX); Debora Crislina Barbosa de Campos (XXX.522.191-XX); Fabio Costa Pereira (XXX.509.681-XX); Fabricia Macedo Nassau (XXX.844.526-XX); Joao Henrique Honorato de Carvalho (XXX.233.684-XX); Leonardo Gomes dos Santos (XXX.423.145-XX); Marcolino Grigorio dos Santos (XXX.170.031-XX); Mayra Auxiliadora Teixeira de Jesus Valenca (XXX.903.145-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.